Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736861-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HENRIQUE BERNARDES SANTOS REU: BANCO J. SAFRA S.A, GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Às partes para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir (CPC, artigos 369, 318, caput, e 970, caput). Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora